Tribunal: TJDFT
Processo: 0003721-34.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0003721-34.2013.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN DF DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA SANTANA DE ARAUJO DECISÃO Indefiro o pedido de sobrestamento do processo. Já houve julgamento pelo Supremo Tribunal do RE 661702/DF, com repercussão geral reconhecida, tendo sido firmada a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. Vale notar que o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 03-05-2016). Int. Brasília/DF, 16 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora